Tribunal: STF
Processo: RE 351401
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.  Juros. Art.192,
 § 3º,
da Constituição Federal. Não-auto-aplicabilidade. Precedentes desta
 Corte.
3.  Questão referente à multa contratual dirimida pelo STJ, em sede de
 recurso
especial. Matéria de natureza infraconstitucional. 4. Agravo
 Regimental a que
se nega provimento.